Tribunal: TJDFT
Processo: 0702150-65.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. PRETENSO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. ILÍCITO PRATICADO POR TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANOS MORAIS MANTIDO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se deve ser mantida a condenação imposta à apelante, relativamente à repetição de indébito, bem como de compensação de danos morais.
2. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, uma vez que se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
3. No presente caso houve violação à esfera jurídica extrapatrimonial da autora em razão do desconto de parcelas decorrentes de pretenso negócio jurídico de empréstimo consignado. 3.1. O dano moral é, por natureza, presumido (in re ipsa). Assim, não há necessidade de comprovação, pela autora, no sentido de que tenha efetivamente experimentado o alegado dano, bastando, para tanto, a prova a respeito da respectiva situação que deu causa ao ilícito indenizatório.
4. Em relação ao valor das indenizações tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm determinado que o arbitramento do montante não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Em relação ao cálculo do montante a ser pago, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A partir da análise da conduta da instituição financeira e da repercussão do ilícito indenizatório na esfera jurídica extrapatrimonial da ora apelada, bem como da condição financeira das partes, e, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, mostra-se razoável e apropriada às peculiaridades do caso em exame a manutenção do valor fixado, como compensação pelos danos morais, em R$ 8.000,00 (oito mil reais), de acordo com o estabelecido pela respeitável sentença.
6. Em relação à pretendida repetição de indébito no contexto dos autos ficou evidenciado que os descontos efetuados na folha de pagamento do benefício previdenciário recebido pela autora são indevidos e injustificados, pois a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva celebração do negócio jurídico. Por isso, deve ser determinada a restituição, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Recurso conhecido e desprovido.